Tribunal: TJPA
Processo: 0803470-22.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803470-22.2019.8.14.0051

APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: NELMA ROCHA DE SOUSA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. JUNTADA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EM SUA VIA ORIGINAL COM A DEVIDA ASSINATURA. NECESSIDADE. SENTENÇA PELO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, I, DO CPC. CORRETA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
Embora o apelante alegue que
por erro de leitura do sistema P-JE não ficou devidamente registrado o contrato assinado, entende esta magistrada que deveria ter ele tão logo quando do cumprimento da decisão demonstrar tal fato, precluindo seu direito. Outrossim, poderia o documento ser convertido em PDF, de modo que havendo a assinatura, o PJE não teria como não fazer a leitura correta do documento.
II-

A cédula de crédito é um título passível de circulação. Nesse sentido, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte contrária, não tendo sido demonstrado o contrário. Assim, sua ausência, ou estando ela sem assinatura, não se mostra suficiente para pretensão alegada na inicial.
III-
O magistrado de primeiro grau oportunizou a emenda da inicial, para que fosse juntado aos autos o contrato original de cédula de crédito bancário original, com a devida assinatura, tendo o apelante atendido de maneira diversa do determinando, implicando na correta aplicação do art. 485, I do Código de Processo Civil. IV- conheço do recurso, porém nego-lhe provimento.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO HONDA S/A.
em face da sentença proferida nos autos de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida em desfavor de
NELMA ROCHA DE SOUSA SANTOS.

Versa a inicial que a requerida firmou com a parte requerente um contrato de alienação fiduciária, para aquisição de um veículo, tornando-se possuidor e depositário do bem. Ocorre que aquela não vem cumprindo com suas obrigações, estando em mora no pagamento das parcelas, conforme notificação extrajudicial, estando o débito vencido, cabendo ao autor o direito de fazer apreender o bem.

Diante do exposto, requereu a concessão da medida liminar de Busca e apreensão, e após que seja julgada procedente a ação.

O magistrado determinou a intimação da parte autora, a fim de que emendasse a inicial, para trazer aos autos a cédula de crédito em sua via original devidamente assinada.

A parte autora juntou aos autos cédula de crédito.

Ao sentenciar o feito, o magistrado, considerando o não cumprimento da determinação judicial, na medida em que o não juntou a cédula de crédito devidamente assinada, nos termos requeridos, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

Inconformado com a decisão, o autor interpôs recurso de apelação alegando que
por erro de leitura do sistema P-JE não ficou devidamente registrado o contrato assinado, inclusive tal fato não foi notado por este Apelante, até ulterior solicitação daquele juízo, quando então, ao contrário do afirma o Juízo em sentença, fora protocolado o documento original com a assinatura da apelada e, mais uma vez, sem qualquer aviso, o sistema eletrônico do pje não fez a devida leitura.

Sustenta que o sistema é defasado, sendo impossível a juntada de documento diverso do PDF, daí porque junta foto do documento original com a devida assinatura.

Afirma que não há que se falar em extinção do processo sem resolução de mérito em razão de falta de interesse superveniente da autora, uma vez que possui interesse, bem como atendeu os demais requisitos exigidos por lei, proporcionando o devido processo legal constitucionalmente previsto. Além disso, aduz a necessidade de aplicação do princípio da proporcionalidade, pois o magistrado agiu de forma desproporcional quando ignorou o contrato juntado nos autos.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Sem Contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento no Plenário Virtual.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da presente demanda gira em torno do indeferimento da inicial em decorrência do descumprimento de determinação judicial, para trazer aos autos via original da cédula de crédito bancário.

Analisando o presente feito, constatei que o magistrado de primeiro grau oportunizou a emenda da inicial, para que fosse juntado aos autos o contrato original de cédula de crédito bancário.

Ocorre que após referida determinação, o apelante veio aos autos sem cumprir referida determinação, se limitando a trazer cédula de crédito sem qualquer assinatura, portanto, totalmente contrário ao determinado.

Com efeito, necessário expor que embora o apelante alegue que
por erro de leitura do sistema P-JE não ficou devidamente registrado o contrato assinado, entende esta magistrada que deveria ter ele tão logo quando do cumprimento da decisão demonstrar tal fato, precluindo seu direito.

Outrossim, importante afirmar que poderia o documento ser convertido em PDF, de modo que havendo a assinatura, o PJE não teria como não fazer a leitura correta do documento.

Ora, o documento juntado pelo autor sem a assinatura devida,

não se presta para os fins almejados, na medida em que a cédula de crédito precisa ser exibida em sua via original, eis que se trata de título negociável e transmissível por endosso, daí porque o descumprimento da determinação judicial, nos moldes lá estabelecidos implica na necessidade de extinção do feito, sem julgamento do mérito.

Importante trazer à baila o art. 28 da Lei 10.931/2004, que dispõe sobre a cédula de crédito bancário, a saber:

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.

Do artigo acima se extrai, que a cédula de crédito é um título passível de circulação. Nesse sentido, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte contrária, não tendo sido demonstrado o contrário. Assim, sua ausência, ou mesmo a cópia autenticada, ainda que por cartório de Títulos Documentos, não se mostra suficiente para pretensão alegada na inicial, de modo que, repiso necessário que seja juntada a via original do referido documento.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL NO PRAZO LEGAL. NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS PROCESSUAIS. 1. A cédula de crédito bancário é título de crédito de natureza cambial, sendo indispensável a apresentação do documento original para embasar a execução extrajudicial, em face da possibilidade de circulação do título. 2. Se determinada a emenda da petição inicial, a parte autora não atender adequadamente à determinação judicial, correta a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, inciso IV, c/c art. 485, inciso I, ambos do CPC. 3. O indeferimento da inicial por descumprimento de emenda não fere qualquer princípio constitucional processual, quando devidamente intimada, a parte descumprir a determinação judicial. Até porque a concessão indeterminada de oportunidades para as partes se manifestarem violaria o princípio da duração razoável do processo. 4. Apelo não provido. (TJ-DF 07350929620188070001 DF 0735092-96.2018.8.07.0001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 30/05/2019, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/06/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, considerando que o apelante descumpriu uma determinação judicial, tendo em vista que determinada a emenda da inicial, ele o fez de maneira diversa restando, portanto inerte quanto ao determinado, correta a aplicação do parágrafo único do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I do Código de Processo Civil, o qual impõe a sanção de extinção da relação jurídica processual caso o autor não emende ou complete a petição inicial.

Sendo assim, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento.

Belém, de de 2023.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/08/2023